Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701021-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON DIONIZIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILTON DIONIZIO DOS SANTOS, contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0739229-66.2024.8.07.0016, que deferiu parcialmente o pedido de tutela para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Sabe-se que o julgamento de mérito deve refletir o estado de fato da lide no momento da efetiva entrega da prestação jurisdicional, daí a razão pela qual o Código de Processo Civil empresta relevo ao direito objetivo e ao direito subjetivo superveniente à postulação em juízo. É o que se extrai da regra de que trata o art. 493 do referido diploma processual, segundo a qual o fato superveniente deve ser tomado em consideração pelo juiz no momento do julgamento, até mesmo como forma de se prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica, bem ainda para evitar possíveis decisões contraditórias. O interesse de agir, segundo doutrina clássica de Liebman, existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que restou frustrado pela atitude de outrem. No ponto, especificamente quanto à utilidade da jurisdição, a doutrina preleciona que: “Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, “por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente”. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em "perda do objeto" da causa.” (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2019 - p. 423/424) No caso, o agravante se encontra internado em leito de UTI, no hospital Universitário de Brasília - HUB, desde 18/05/2024, conforme ofício de ID 197827143 na origem. Verifica-se, ainda, que foi proferida sentença no processo originário. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos formulados nestes autos. Posto isto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital